Tribunal: STF
Processo: ADI 401
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-17
Data de publicação: 1998-09-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGADOS
DE POLÍCIA. ISONOMIA COM OS VENCIMENTOS DA CARREIRA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. PROCEDÊNCIA.
1.      O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no
sentido de que a iniciativa reservada ao Ministério Público para
fixar os vencimentos de seus membros não se compadece com a regra da
equiparação deles aos dos servidores cuja remuneração é fixada por
iniciativa do Poder Executivo
2.      Os artigos 241, 135 e 39, § 1º, da Constituição Federal,
na versão anterior à Emenda Constitucional nº 19/98, não agasalham a
tese da isonomia da remuneração dos Delegados de Polícia de carreira
com a dos membros do Ministério Público, pela dessemelhança entre
ambas  as instituições.
        Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.